Tribunal: TJES
Processo: 5002195-63.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STELA CRISTINA VERUS ASSUMPCAO

AGRAVADO: THAYS SIQUEIRA E SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DAS DESPESAS ESSENCIAIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de ação originária, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à autora e condicionou o regular prosseguimento do feito à apresentação de documentos complementares. A agravante sustenta a presença dos requisitos legais para manutenção da gratuidade de justiça, bem como a impertinência das exigências documentais impostas na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da alegada insuficiência financeira da agravante; (ii) estabelecer se as exigências documentais determinadas pelo juízo de origem guardam pertinência com o objeto da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a assistência judiciária gratuita à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, e sua superação exige prova concreta e inequívoca da plena capacidade econômica da parte requerente.

A decisão agravada fundamenta a revogação do benefício predominantemente na remuneração bruta da agravante, sem realizar exame aprofundado da renda líquida efetivamente disponível e das despesas essenciais comprovadas documentalmente.

A documentação acostada aos autos demonstra que, embora a remuneração bruta da agravante seja elevada, sua renda líquida efetivamente percebida situa-se entre R$ 8.568,22 e R$ 8.655,07, em razão de descontos obrigatórios incidentes sobre sua remuneração.

Os documentos apresentados evidenciam comprometimento substancial da renda líquida com despesas contínuas e relevantes, incluindo financiamento habitacional, despesas médicas, plano de saúde, obrigações alimentares decorrentes de processo de família e deslocamentos interestaduais para manutenção da convivência familiar com os filhos.

Tais circunstâncias demonstram, em cognição sumária, plausível situação de momentânea insuficiência financeira apta a justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

A demanda originária possui natureza obrigacional e pessoal, não havendo pertinência, em análise preliminar, entre seu objeto e a exigência de apresentação de certidão de divórcio ou certidão de ônus imobiliários, revelando-se tais providências desnecessárias ao regular prosseguimento do feito.

O exame recursal possui natureza instrumental e provisória, podendo eventual alteração do contexto fático-probatório ensejar futura reavaliação do benefício, na forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da assistência judiciária gratuita exige demonstração concreta da capacidade econômica da parte, não sendo suficiente a consideração isolada da remuneração bruta percebida.

A aferição da hipossuficiência econômica deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e o comprometimento com despesas essenciais comprovadas documentalmente.

A exigência de documentos pelo juízo deve guardar pertinência objetiva com a natureza e o objeto da demanda, sendo inadmissível a imposição de providências desnecessárias ao regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 98, §3º, e 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002195-63.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO

AGRAVADOS:

THAYS SIQUEIRA E SILVA E MATEUS FERREIRA E SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação originária nº 5000615-58.2024.8.08.0035, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à autora, bem como condicionou o regular prosseguimento do feito à apresentação de documentos complementares.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça, bem como à pertinência das exigências documentais determinadas pelo juízo de origem.

Após reexame detido das razões recursais, da documentação acostada e das contrarrazões apresentadas, verifico não haver elementos novos capazes de alterar o convencimento anteriormente externado na decisão liminar, razão pela qual sua fundamentação passa a integrar o presente voto, nos termos a seguir explicitados.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita é assegurada à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Embora a presunção prevista no artigo 99, §3º, do CPC possua natureza relativa, a sua superação exige prova concreta e inequívoca da plena capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, ao revogar a benesse anteriormente deferida, tomou como principal parâmetro a remuneração bruta percebida pela Agravante, próxima de
R$ 25.000,00 mensais
, sem realizar exame aprofundado acerca da efetiva renda líquida disponível e do conjunto de despesas essenciais demonstradas documentalmente.

A documentação juntada aos autos revela que, embora o subsídio bruto da agravante seja expressivo, sua remuneração líquida efetivamente percebida situa-se em torno de R$ 8.568,22 a R$ 8.655,07, em razão de descontos obrigatórios incidentes sobre sua remuneração.

Além disso, restou demonstrado, em cognição sumária, comprometimento substancial dessa renda com despesas de natureza contínua e relevante, incluindo:

financiamento habitacional no valor aproximado de
R$ 2.754,96 mensais
;

despesas médicas e plano de saúde;

obrigações alimentares decorrentes de processo de família;

despesas de deslocamento interestadual para manutenção da convivência familiar com os filhos, em razão de remoção funcional.

Tais circunstâncias, ao menos nesta fase processual, indicam plausivelmente situação de momentânea insuficiência financeira, apta a justificar a manutenção da assistência judiciária.

Também assiste razão à agravante quanto à suspensão das exigências documentais impostas na origem.

A demanda originária possui natureza eminentemente obrigacional e pessoal, não se verificando, em análise preliminar, pertinência entre o objeto litigioso e a exigência de apresentação de certidão de divórcio ou certidão de ônus imobiliários, providências que, nesta etapa, revelam-se desnecessárias ao regular prosseguimento do feito.

Cumpre registrar que o exame realizado nesta instância possui natureza estritamente instrumental e provisória, podendo eventual modificação fático-probatória ensejar futura reavaliação do benefício, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Assim, persistem hígidos os fundamentos adotados na decisão liminar deste recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como reconhecer a impertinência dos documentos exigidos pelo juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.